Tribunal: TJSP
Processo: 0005619-32.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005619-32.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante FRANK
HENRIQUE DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005619-32.2020.8.26.0996
2
Agravo de Execução Penal n. 0005619-32.2020.8.26.0996
Agravante: Frank Henrique de Melo
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Pres. Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 50.932
Ementa: Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Indeferimento na
origem. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado que apresenta histórico
prisional conturbado. Abandono da unidade prisional por mais de dois anos.
Manutenção da situação. Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a r. decisão
de fls. 18/19, que indeferiu pleito de concessão de prisão domiciliar, sob o
fundamento de se encontrar o sentenciado em regime fechado, bem como
por estar recebendo todos os cuidados na unidade prisional em que se
encontra.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em resumo, alegar que
seria integrante do grupo de risco da emergência sanitária, fazendo jus,
portanto, à concessão da prisão na modalidade domiciliar.
Nos autos estão a resposta do agravado (fls. 28/33), o despacho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005619-32.2020.8.26.0996
3
confirmou a r. decisão (fl. 41) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pelo desprovimento (fls. 84/87).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.932
Respeitosamente, nego provimento ao recurso interposto e justifico.
O agravante cumpre pena de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado pela prática dos delitos de
organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
explosão majorada, dano qualificado e furto qualificado, com término da
expiação previsto para 8.9.2036.
O paciente é jovem, conta com 31 anos de idade (fl. 73), e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005619-32.2020.8.26.0996
4
obstante as alegações de comorbidade, há nos autos laudo da equipe médica
da unidade prisional esclarecendo estar recebendo toda a assistência
necessária, de modo que a princípio não se enquadra nos paradigmas de
cuidado diferenciado, proposto pelo CNJ, em sua recomendação n. 62 (fls.
78/79).
Tal recomendação “não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de
se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos
provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em
consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos
pela parte interessada” (STJ, AgRg no Habeas Corpus no 569.076-MG; rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, “(...) mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social (...)” (STJ, HC no 567.408/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005619-32.2020.8.26.0996
5
Nesse sentido precedentes do STF: Ação Penal n. 996/DF, 2.4.2020;
AgRg no ROHC 162.575/SC, j. 3.4.2020; HC 184.522/SP, 7.5.2020. E
precedentes do STJ: AgRg no HC 574.847, 12.5.2020 e AgRg no HC
577.330, 19.5.2020.
Necessário que o eventual beneficiário da prisão domiciliar demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida (RCD no HC 568.805, j.
15.4.2020).
Cf. relatório emitido pela médica, Dra. Elizabete Yoshie Maehara,
CRM 42.955, assim constou: “(...) Apresenta-se em bom estado geral,
eupenico, corado, orientado. Encontra-se em condições satisfatórias de
saúde até o presente momento (...)” (fl. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005619-32.2020.8.26.0996
6
Destaca-se, ainda, nos termos da r. decisão impugnada, que o
sentenciado já postulou, em duas oportunidades, sua promoção para o
regime prisional semiaberto, sendo em ambas indeferido o benefício por
ausência de preenchimento do pressuposto subjetivo.
S. Exa., o MM. Juiz, destacou que “(...) caso o sentenciado esteja
acometido de doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do
Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II
e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da
unidade ou pelo Sistema Público de Saúde (...)” ('verbis' fl. 19).
Verifica-se, pelo até então coligido, que, não obstante ser o
sentenciado portador de comorbidade, estas não o estão impedindo de
receber os cuidados necessários na unidade prisional em que se encontra,
frisando que a unidade prisional tomou providências para evitar o contato
externo, além de ter sido cancelado o benefício da saída temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005619-32.2020.8.26.0996
7
Em suma, de rigor a manutenção da r. decisão.
Meu voto, pois, nego provimento ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator